Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao Agravante. Em suas razões recursais, o Agravante alega que não pode arcar com os encargos processuais sem comprometer o mínimo existencial. Diante dos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que estabelecem presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade, quando pessoa natural, defiro o efeito suspensivo à decisão recorrida, e concedo provisoriamente os benefícios da gratuidade para que o processo de origem prossiga independentemente de recolhimento de custas. Intimem-se. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 17 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator